Tribunal: TJDFT
Processo: 0728647-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORES. CITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS VIA DO SISTEMA ELETRÔNICO INFOJUD. RENOVAÇÃO. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE AS DERRADEIRAS DILIGÊNCIAS. DEFERIMENTO IMPERATIVO. MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. ESGOTAMENTO. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, iniciado o cumprimento da sentença e tendo o exequente solicitado consulta aos sistemas informatizados, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
2. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe o exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação das diligências destinadas à consumação da penhora de ativos de titularidade do executado, ainda que a primeira tentativa tenha se frustrado (CPC, art. 854).
3. A renovação da diligência realizada pela via eletrônica visando à localização e penhora de ativos e bens da titularidade da parte executada é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico e com o princípio da razoável duração do processo, notadamente quando, em sede de pretensão executiva, se está diante de pretensão não realizada estampada em título executivo, emergindo que, frustrada a diligência antecedente, decorrido prazo razoável desde sua realização, e não havendo outros meios para localização de bens pertencentes à parte executada, imperativa sua renovação como forma de realização do intento executivo (CPC, art. 854).
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.